Tribunal: TJBA
Processo: 8078071-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8078071-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACI ARAUJO BEZERRA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM REDUÇÃO DOS PROVENTOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, visando à reincorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, no percentual de 70%, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes desde a suposta supressão da verba em 2012, em razão da implantação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva supressão da CET dos proventos da impetrante em 2012 ou se a gratificação foi absorvida no regime de subsídio; (ii) determinar se a impetrante faz jus à majoração da CET para 70%, com base em alteração legislativa posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 unifica as parcelas remuneratórias dos servidores do magistério estadual em parcela única, vedando o pagamento isolado de gratificações, sem configurar redução de vencimentos quando preservado o valor total da remuneração. 4. A análise dos contracheques demonstra que, apesar da extinção da rubrica “CET” a partir de maio de 2012, o valor global das vantagens percebidas pela impetrante permaneceu inalterado, evidenciando a absorção da gratificação no novo regime, e não sua supressão. 5. A jurisprudência do STF reconhece que a substituição do regime remuneratório é válida desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, mesmo com a extinção de parcelas específicas, como gratificações. 6. A impetrante não comprovou a existência de norma estadual que tenha majorado de forma genérica a CET para 70%, tampouco demonstrou que tal majoração, se existente, tenha caráter indistinto e geral a justificar a extensão aos inativos com base no princípio da paridade. 7. O ônus probatório incumbe à parte impetrante, especialmente em sede de mandado de segurança, sendo imprescindível a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8078071-25.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, JACI ARAUJO BEZERRA, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)